Tribunal: TJSP
Processo: 1005452-14.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação - Cartão de crédito consignado – Recurso da autora - Erro material constatado em relação ao valor do contrato de no 770311886-4 firmado entre as partes - Pedido fundamentado na alegação de vício de consentimento quanto à natureza do contrato - Ausência de irregularidade - Contratação comprovada e demonstrado que a requerente tinha plena compreensão das condições estabelecidas - Histórico

Ementa:
Apelação - Cartão de crédito consignado – Recurso da autora - Erro material constatado em relação ao valor do contrato de no 770311886-4 firmado entre as partes - Pedido fundamentado na alegação de vício de consentimento quanto à natureza do contrato - Ausência de irregularidade - Contratação comprovada e demonstrado que a requerente tinha plena compreensão das condições estabelecidas - Histórico de regular utilização do cartão de crédito consignado a reforçar tal quadro - Não ocorrência das hipóteses dos artigos 138 do CC e 46 do CDC - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Devolução de caução prestada pelo autor - Recurso provido.